Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745600-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI, EUNICE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução n. 0700881-76.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, nos seguintes termos: A parte credora postula pelo cancelamento de todos os cartões de crédito da parte executada. Requer, ainda, a expedição de ofício à SEFAZ/DF no intuito de se averiguar a existência de algum imóvel registrado em nome das devedoras. Decido. O artigo 139, IV, do CPC autoriza que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A aplicação das medidas depende da existência de indícios de que a devedora frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, sob pena da medida ser inócua, bem como que se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito. Ademais, as referidas medidas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da parte credora e têm potencial de comprometer a subsistência da devedora. Ainda que a parte credora busque satisfazer seu crédito, até então sem êxito, o contexto dos autos não é suficiente para demonstrar que a executada está ocultando patrimônio. Nesta esteira é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante recentes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - ART. 921, III, CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA - MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUIZ "A QUO". RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. No caso, a medida solicitada pela agravante de suspensão da Carteira de Habilitação, passaporte, bem como de determinar o cancelamento dos cartões de crédito da agravada, com invocação do art. 139, IV, do CPC, para obtenção de seu crédito mostra-se desarrazoada, tendo em vista que não há previsão legal expressa, só podendo ser adotada em casos absolutamente excepcionais. 3. O juízo a quo fundamentou corretamente sua negativa ao referir que as medidas pleiteadas, pela sua natureza, não garantem que haverá a indução ao pagamento. Além disso, elas acarretariam um gravame muito maior a demandada, em termos de restrição de direitos, inclusive fundamentais (como o direito de locomoção e de compra bens essências a vida), comparativamente ao direito de crédito contraposto, ferindo, com isso o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. 4. Ademais, deve ser mantida a decisão dos embargos de declaração, que resultaram na aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizada da causa, pois são protelatórios os embargos de declaração fundados em omissão e contradição, se a decisão exaustivamente examinou os argumentos do recorrente, o que enseja a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo1.026, § 2o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1012199, Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJ-e 04/05/2017). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão 999131, Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, DJ-e 16/03/2017) Ante o exposto, o pleito da parte credora para o cancelamento de todos os seus cartões de crédito deve ser indeferido. Defiro, no entanto o pedido para que seja expedido ofício à SEFAZ para que este órgão informe a existência de imóvel registrado em nome da empresa e da sua proprietária (RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI inscrita no CNPJ sob o no. 28.039.205/0001-08 e da executada EUNICE FERREIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o no. 610.504.401-10). Oficie-se. Após a resposta da SEFAZ, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora em nome do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é credora da quantia de R$ 2.611,80 (dois mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos); 2) o processo tramita desde o ano de 2019, snedo que todas as medidas constritivas cabíveis foram realizadas, não logrando êxito na satisfação do crédito; 3) diante disso, requereu ao Juízo de origem a realização de medidas constritivas atípicas, com lastro no art. 139, IV, do CPC; 4) o pedido de bloqueio dos cartões de crédito das agravadas possui por finalidade coagir as devedoras ao pagamento e, principalmente, coibir a aquisição de dívidas novas até que liquide o débito contraído com a agravante; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: a) o RECEBIMENTO, CONHECIMENTO e PROCESSAMENTO do presente agravo na forma de instrumento, tendo em vista ser próprio e tempestivo e estarem presentes o rico de lesão irreparável ou de difícil reparação do direito ora defendido, conforme exposto nas razões recursais; b) seja DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, para que seja DETERMINADO o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito das Agravadas, RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI inscrita no CNPJ sob o no. 28.039.205/0001-08 e EUNICE FERREIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o no. 610.504.401-10, até o integral pagamento da execução, oficiando-se, para tanto, as empresas operadoras de cartão de crédito, Mastercard, Visa, Elo, American Express e Hipercard, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; c) No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau nos pontos acima mencionados, consolidando-se os efeitos da antecipação da pretensão recursal, ora requestada. 32. Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB-DF 12.330, sob pena de nulidade DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 20520407 e 20523159). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução n. 0700881-76.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A tentativa de bloqueio dos cartões de crédito das agravadas é medida que não diz respeito necessariamente ao adimplemento do crédito em questão. Não há qualquer nexo em se determinar medida restritiva de tamanha relevância sob o pretexto de que isso “coagirá” a parte devedora a adimplir o débito. É imperioso destacar que o art. 139, IV, do CPC não pode ser interpretado de forma isolada, sendo que os limites estão circunscritos à própria tradição jurídica, no que concerne ao direito obrigacional. Desse modo, percebe-se que, em grande medida, busca-se o deslocamento da responsabilidade patrimonial do devedor para uma espécie de “retorno” à responsabilidade pessoal, no sentido de impor sanções diversas da constrição patrimonial, exercida nos limites da lei. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 19:32:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador